Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716964-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAZARETHE BEZERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S/A em face da sentença (ID 47536445) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de Nazarethe Bezerra dos Santos, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC/15. O Apelante, por meio da petição de ID 48676212, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator